Tribunal: TJBA
Processo: 0525300-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525300-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOVINIANO MELO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CREDOR PRETERIDO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE, NÃO OBRIGAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. OPÇÃO LEGÍTIMA PELA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXTINÇÃO INDEVIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1051 INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CRÉDITO SUPRIMIDO DO QGC E DO PLANO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0525300-30.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes JOVINIANO MELO RODRIGUES e PATRÍCIA NOÉLIA REIMÃO CALDAS RODRIGUES e como apeladas PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e BNI BÁLTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.